Tribunal: TJSP
Processo: 2249025-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo dos embargantes. Vícios não apontados. Expressa menção a dispositivos legais. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo dos embargantes. Vícios não apontados. Expressa menção a dispositivos legais. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.